Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PENHORA SOBRE IMÓVEIS. MEAÇÃO DA EX-CÔNJUGE DO EMBARGANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Embargante contra sentença proferida em embargos de terceiro, na qual foi mantida a penhora de imóvel em composse do apelante e da ex-cônjuge, nos limites da meação pertencente a esta.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sobre a (im)penhorabilidade de imóvel sobre o qual foi deferida constrição em relação à meação de devedora, ex-cônjuge do Embargante.
III. Razões de decidir
3. É despicienda a manifestação do Juízo a quo sobre argumentos que não possuem o condão de infirmar a conclusão do magistrado, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.
4. Uma vez que a constrição não atingiu a meação pertencente ao Embargante, não há razão para falar em litisconsórcio passivo necessário na ação de conhecimento em que formado o título executivo. O art. 790, IV, do CPC, admite que bens comuns respondam pela dívida contraída por apenas um dos cônjuges, ainda que o outro não tenha figurado no polo passivo da demanda.
5. Nos termos do art. 843 do CPC, é possível a penhora de bem indivisível, desde que resguardado o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução e garantida a preferência na arrematação do bem.
6. O Embargante não possui legitimidade, conforme art. 18 do CPC, para impugnar a validade da penhora, já que a sua quota-parte está resguardada, não podendo ele arguir matérias de defesa que caberiam apenas à Executada que sofreu a constrição nos autos principais.
7. A impenhorabilidade prevista no art. 5o, XXVI, da CF, se limita ao caso de débitos decorrentes da atividade produtiva da pequena propriedade rural, que não é o caso dos autos. A chácara objeto dos autos é utilizada para fins de atividade comercial, e não de agricultura familiar, conforme demonstrado no plano de utilização e reconhecido pelo Apelante. Assim, não estão preenchidos os requisitos constitucionais para a proteção da pequena propriedade rural.
8. O art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90 estabelece que a impenhorabilidade recairá sobre o imóvel de menor valor, salvo se outro houver sido registrado para esse fim no registro de imóveis, o que também não foi demonstrado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
9. Preliminar rejeitada e recurso desprovido no mérito.

Tese de julgamento: Deferida a penhora apenas sobre a meação da devedora, não é necessário o litisconsórcio, em autos executivos, com o ex-cônjuge que possui a composse do imóvel.
O cônjuge meeiro não possui legitimidade para arguir a impenhorabilidade da meação pertencente à devedora dos autos principais, visto que preservada a sua quota-parte.
A indivisibilidade do bem imóvel não constitui cláusula de impenhorabilidade.
A impenhorabilidade prevista no art. 5o, XXVI, da CF, se limita ao caso de débitos decorrentes da atividade produtiva da pequena propriedade rural, e desde que esta seja utilizada para agricultura familiar.
A impenhorabilidade do bem de família recairá sobre o imóvel de menor valor, salvo se outro houver sido registrado para esse fim no registro de imóveis.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXVI. CPC, arts. 18, 489, 790 e 843. Lei 8.009/90, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0748162-76.2024.8.07.0000, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, j. 03/04/2025, p. 22/04/2025.
TJDFT, APC 0745894-74.2019.8.07.0016, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 20/09/2023, p. 03/10/2023.
TJDFT, AGI 0715267-72.2018.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, j. 05/06/2019, p. 12/06/2019.
TJDFT, AGI 0715120-46.2018.8.07.0000, Rel. ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, j. 29/04/2019, p. 13/05/2019.